Tribunal: TJBA
Processo: 8001243-06.2022.8.05.0243
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 8001243-06.2022.8.05.0243 COMARCA DE ORIGEM: SEABRA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001243-06.2022.8.05.0243 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTORES: KARYNE SIMARA MACEDO LIMA, AROLDO ALMEIDA PEREIRA E OUTROS RECORRIDO: ROBERVAL FERREIRA LEITE ADVOGADOS: OBERDAN TRINDADE VALDEZ E LUZIMÁRIO DA SILVA GUIMARÃES RECORRIDO: EDIVAN FERREIRA DO ROSÁRIO ADVOGADO: LUZIMÁRIO DA SILVA GUIMARÃES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REQUISITOS DO ART. 226, DO CPP. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O reconhecimento, na etapa preliminar, foi realizado de forma fotográfica, sem deixar claro o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 226 do CPP, como resta patente que a testemunha que procedeu o reconhecimento não foi ouvida em Juízo para confirmar os termos dispostos, após dispensa do Ministério Público. O reconhecimento de pessoa realizado na fase do inquérito policial, presencial ou fotográfico, demanda o cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP e a sua confirmação por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8001243-06.2022.8.05.0243, da comarca de Seabra, em que figura como recorrente o Ministério Público e recorrido Roberval Ferreira Leite. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 8001243-06.2022.8.05.0243